Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos delitos de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação por ameaça, baseada principalmente nos relatos da vítima e da informante, se sustenta; e (ii) se o delito de descumprimento de medida protetiva encontra comprovação, à vista da alegada ausência de dolo e de clareza sobre quem iniciou o contato proibido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o delito se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave.
5. É comum, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a tentativa da vítima de amenizar a penalidade imposta ao acusado, sobretudo depois de transcorrido lapso temporal razoável e quando o casal se reconcilia ou refaz sua vida, especialmente quando possui filhos em comum, devendo ser especialmente valorado o teor do depoimento prestado em sede policial, desde que corroborado pelo conjunto probatório existente nos autos.
6. O delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial (forma omissiva), da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, consumado com o mero descumprimento das determinações judiciais, com o simples contato, independentemente de quem o tenha iniciado, quando o réu, consciente da proibição, age dolosamente ao violá-la e nada traz a sedimentar a dúvida suscitada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A; CPP, art. 386, incisos I, II, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1436755, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.07.2022; Acórdão 1906562, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15.08.2024; Acórdão 1619312, Relator: César Loyola, 1a Turma Criminal, j. 22.09.2022.